Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 14134061). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CELSO COSTA FERREIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (Doc. Num. 13712106) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ele interposto. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator